Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-64.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704744-64.2024.8.07.0008 RECORRENTE: GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA FORMA TENTADA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida, em audiência, pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 155, caput, e artigo 147, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de furto e ameaça; ii) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; iii) saber se é possível desclassificar o crime de furto consumado para a forma tentada; iv) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de furto e ameaça, tendo em vista a prova oral E elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise. 4. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta da agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de reiteração delitiva. 5. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social. 6. Não há que se falar em desclassificação do delito de furto para tentada, tendo em vista que a consumação do crime de furto ocorre com a mera inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva. 7. Incabível a absolvição do acusado em relação ao delito de ameaça por ausência de dolo, já que, além das palavras e atitudes do acusado terem causado temor aos funcionários do estabelecimento vítima, a embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal. 8. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de furto, com a aplicação do princípio da insignificância, sob o fundamento de que todos os requisitos estão preenchidos, especialmente a inexpressividade do dano. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de furto privilegiado, em razão da primariedade do agente e do pequeno valor da res furtiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e STF, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 147 do CP, pleiteando a absolvição do crime de ameaça, ao argumento de que não há provas nos autos acerca do dolo específico do recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação ao artigo 155 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade criminosa, especialmente em crimes patrimoniais, por demonstrar elevado grau de reprovabilidade da conduta. (AgRg no AREsp n. 2.723.514/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação à tese de reconhecimento de furto privilegiado, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada ofensa ao artigo 147 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que concerne ao pleito de absolvição do réu relacionado ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, ao argumento de que a ameaça foi proferida no calor da emoção, e que o acusado estava embriagado, não restando demonstrado o dolo específico para a consumação do aludido delito, tenho que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que o acervo probatório é firme e coeso no sentido de que as palavras e atitudes do acusado foram suficientes para causar temor aos funcionários do estabelecimento, tanto que o preposto deste, JOSÉ DE NAZARÉ, não apenas compareceu à Delegacia de Polícia, como veio em juízo para confirmar os fatos narrados extrajudicialmente. Nem se diga, a propósito, que o dolo de ameaçar estaria comprometido pela embriaguez do acusado, uma vez que a embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal” (ID 68904526). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020